Tribunal: TJPA
Processo: 0804787-89.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804787-89.2018.8.14.0051

APELANTE: JOAQUIM RAFAEL DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WILSON MACIEL DA SILVA, GLEYCY COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804787-89.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM – 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: JOAQUIM RAFAEL DE SOUSA

APELADOS: WILSON MACIEL DA SILVA E GLEYCY COSTA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE LEGÍTIMA E QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Joaquim Rafael de Sousa contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse relativo a imóvel rural localizado no município de Belterra/PA, sob o fundamento de ausência de prova do exercício da posse e da ocorrência do alegado esbulho possessório pelos réus, Wilson Maciel da Silva e Gleycy Costa da Silva. O autor alegou composse e posterior invasão pelos réus, sustentando que contribuiu financeiramente para aquisição do imóvel e exercia cultivo na área. A sentença entendeu não demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor logrou comprovar o exercício da posse legítima sobre o imóvel rural objeto da ação; e (ii) verificar se houve esbulho possessório por parte dos apelados, apto a justificar a concessão da tutela reintegratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para o acolhimento da pretensão possessória, exige-se a comprovação cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse legítima e sua perda por ato injusto do réu.

O autor não comprovou o exercício contínuo, manso e pacífico da posse sobre área determinada do imóvel, tampouco apresentou documentos ou testemunhos capazes de comprovar composse formal ou informal com o primeiro réu.

O contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado exclusivamente em nome de Wilson Maciel da Silva, e os recibos apresentados pelo autor não contêm elementos hábeis para comprovar corresponsabilidade pela aquisição.

As testemunhas ouvidas não foram uníssonas sobre o exercício efetivo da posse pelo autor, tampouco identificaram com precisão a data do suposto esbulho, o que fragiliza a narrativa inicial e compromete o pedido possessório.

A ausência de notificação extrajudicial, a indefinição sobre a extensão da área ocupada e a falta de individualização da parte alegadamente esbulhada impedem o reconhecimento da perda possessória como pressuposto da reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência da ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse legítima exercida pelo autor, sua perda por esbulho e a identificação da data do ato, nos termos do art. 561 do CPC.

A composse alegada sem contrato formal, prova documental válida ou posse efetiva delimitada não configura direito à proteção possessória.

A ausência de individualização da área e de demonstração da perda da posse inviabiliza o acolhimento da pretensão reintegratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0804787-89.2018.8.14.0051, em que é apelante JOAQUIM RAFAEL DE SOUSA e apelados WILSON MACIEL DA SILVA e GLEYCY COSTA DA SILVA, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento à apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de reintegração de posse
ajuizada por
Joaquim Rafael de Sousa
em face de
Wilson Maciel da Silva e Gleycy Costa da Silva
, todos qualificados nos autos, tendo por objeto imóvel rural localizado na Rodovia BR-163, Km 50, Comunidade São Pedro, no município de Belterra/PA, área conhecida como Sítio São Joaquim, com cerca de 18,3756 hectares, conforme Cadastro Ambiental Rural (CAR) acostado à inicial.

Alega o autor que, por mais de seis anos, exercia a posse de forma mansa e pacífica sobre o referido bem, cuja aquisição teria ocorrido em composse com o primeiro réu. Afirmou que o esbulho possessório teria se consumado em 2014, quando os réus teriam invadido a parcela que lhe caberia no imóvel, destruindo plantações e apropriando-se indevidamente da área que lhe pertenceria. Sustentou que, diante da recusa dos réus em desocuparem o imóvel, viu-se compelido a buscar o Judiciário para reaver a posse perdida.

Citados, os réus apresentaram
contestação
(ID 19092701), na qual arguiram, em preliminar, ausência de legitimidade ativa e passiva e falta de interesse de agir, sustentando que a propriedade foi adquirida unicamente por Wilson Maciel da Silva mediante contrato de compra e venda firmado em 2012 com Bernardo Castro Silva, sendo o autor mera testemunha do negócio. Argumentaram, ainda, que a ocupação do bem sempre foi exercida por eles desde a aquisição, sendo infundadas as alegações de esbulho, razão pela qual pugnaram pela improcedência da ação.

Foi realizada
audiência de instrução e julgamento
, na qual foram colhidos os depoimentos das partes e de testemunhas indicadas (ID 96377860). Ao final da instrução, as partes deixaram de apresentar alegações finais.

O MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Santarém/PA, proferiu sentença (ID 19092765),
julgando improcedente o pedido formulado na inicial
, ao fundamento de que o autor não logrou comprovar o exercício de posse sobre o imóvel nem a ocorrência do alegado esbulho. Enfatizou o juízo a ausência de elementos mínimos que comprovassem a relação possessória ou a sua perda por ato dos réus, não se vislumbrando, assim, a hipótese de concessão da tutela reintegratória.

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação
(ID 19092766), sustentando, em síntese: (i) que o imóvel fora adquirido em composse com o primeiro apelado; (ii) que contribuiu financeiramente para a aquisição, mediante o pagamento da quantia de R$ 7.000,00; (iii) que desde a compra cultivava a parte do imóvel que lhe pertencia, sendo esbulhado apenas em 2014; (iv) que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram sua posse e a posterior invasão por parte dos apelados. Pugnou, ao final, pela
reforma da sentença com a procedência do pedido de reintegração de posse
.

Os apelados apresentaram contrarrazões pela manutenção do julgado.

Vieram os autos conclusos a este Relator para apreciação.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora restringe-se à análise da sentença que julgou improcedente o pedido de
reintegração de posse
formulado por
Joaquim Rafael de Sousa
, sob o fundamento de
ausência de comprovação do exercício da posse direta ou indireta sobre o imóvel em litígio
, bem como
inexistência de prova do esbulho alegado
.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para que a pretensão possessória seja acolhida, deve o autor demonstrar cumulativamente: (i) a posse; (ii) a turbação ou o esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse em razão desse ato. Vejamos o dispositivo:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, o apelante
não logrou êxito em demonstrar que exercia posse legítima e qualificada sobre o imóvel objeto da demanda
, tampouco que foi privado dela por ato injusto imputável aos apelados.

A alegação de que houve uma composse entre o autor e o primeiro réu, decorrente de contrato verbal e pagamento conjunto do imóvel,
não foi corroborada por qualquer documento hábil
. Os recibos de pagamento anexados são unilaterais, sem assinatura das partes, tampouco identificam com clareza a fração ideal do imóvel que caberia ao autor. Além disso, o contrato de compra e venda juntado pelos réus encontra-se em nome exclusivo de
Wilson Maciel da Silva
, fato confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

As testemunhas arroladas pelo autor, embora tenham relatado sua presença no imóvel em tempos pretéritos,
não foram uníssonas quanto ao exercício efetivo, exclusivo e pacífico da posse
sobre área determinada. Algumas delas inclusive afirmaram que a convivência no local era compartilhada e sem definição clara de limites, o que reforça a tese de composse informal e impede a caracterização do esbulho.

Ademais, não foi especificada a data exata do alegado esbulho, tampouco há prova da existência de notificação extrajudicial ou de qualquer tentativa anterior de solução extrajudicial do conflito possessório, o que fragiliza ainda mais a pretensão autoral.

O juízo de origem, atento à fragilidade da prova produzida e ao ônus probatório imposto ao autor pela legislação processual,
decidiu com acerto ao julgar improcedente o pedido de reintegração
, diante da inexistência de prova clara e contundente da posse legítima e sua perda por esbulho, o que ora se confirma em sede recursal.

Neste sentido, transcrevo trechos da sentença:

“Com efeito, para obtenção da tutela possessória invocada, deve ser provada a circunstância condicionante da providência pretendida, qual seja, a sua posse.

No caso em testilha verifico que a parte autora não comprovou sua posse, requisito indispensável para o deferimento do pleito.

Ao ser inquirido em juízo não soube precisar desde quando exercia a posse no imóvel.

Os fatos alegados pela autora não possuem verossilhança capaz de autorizar um édito de procedência.

Por mais que seja estranha a alegação de que o autor teria emprestado R$ 7.000,00 (sete mil reais) aos réus, não restou evidenciada a posse mansa e pacífica do autor, razão pela qual impossível um édito de procedência“. (sic).

Portanto, não se verifica omissão, contradição ou erro de julgamento na sentença, que analisou com propriedade o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se
íntegra a sentença de mérito que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse
, por ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 28/04/2025